Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Valor módico do preparo. Capacidade financeira suficiente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para o processamento de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, unicamente para fins de processamento do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC.
4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem a capacidade econômica da parte. Sendo evidente que o recorrente ostenta condições de recolher o módico valor do preparo recursal (R$ 46,28), sem prejuízo de sua subsistência, há que ser mantida hígida a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça para processamento do recurso.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3o, 101, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGR//APC 0701524-73.2024.8.07.0003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025.